Tribunal: STF
Processo: Rcl 50873
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos do Processo nº 0800427-12.2019.8.12.0026/50002, que teria afrontado a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.278.713-RG (Tema nº 1.126 da sistemática da repercussão geral), bem como a Súmula Vinculante nº 37.



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) trata-se de ação declaratória, proposta em desfavor do Estado ora reclamante, em que servidor público estadual pleiteia o direito à equiparação do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico de Nível Superior;



    (ii) o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, considerando-se como termo inicial a data de 27.02.2014, com os reflexos da equiparação sobre gratificação natalina, férias, adicionais por tempo de serviço e outras vantagens calculadas sobre a remuneração base e na forma da lei de regência;



    (iii) em face da sentença, manejada apelação, a que negado provimento. Na ocasião, tida por correta a equiparação dos vencimentos do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico Superior, haja vista que possuem os mesmos requisitos para investidura, como a formação em nível superior e a atribuição de funções;



    (iv) contra o acórdão, interposto recurso extraordinário, que não foi admitido pela Corte reclamada, razão pela qual manejado agravo do art. 1.042 do CPC. Encaminhados os autos a esta Suprema Corte, foi determinada sua devolução à origem para observância da sistemática de repercussão geral, à luz do quanto decidido no Tema nº 1.126;



    (v) o Tribunal reclamado comandou o retorno dos autos à Turma julgadora da apelação para o exercício de possível juízo de retratação (art. 1.040 do CPC). Nessa oportunidade, dado parcial provimento à apelação, para registrar o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016;



    (vi) na sequência, opostos embargos de declaração, rejeitados, e interposto novo apelo extremo, ao qual negado seguimento, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, à compreensão de que decidida a causa em consonância com o Tema nº 1.126. Contra essa decisão, interposto agravo interno, que pende de julgamento.



    3. O reclamante sustenta que o reconhecimento, pela Corte reclamada, da equiparação de vencimentos a partir da publicação da Lei Estadual nº 4.834/2016, com a determinação de pagamento imediato de 100% da diferença entre as remunerações entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário desde a data 1º.1.2016 - sem observância do escalonamento previsto na norma - vulnera tanto a Súmula Vinculante 37 quanto a tese firmada ao julgamento do Tema nº 1.126. Explica que a Lei Estadual nº 4.834/2016 prescreve o incremento salarial gradativo, de forma parcial e no curso de cada exercício financeiro. 



    Defende que, nos termos da Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo e equiparar vencimento de servidores, “de modo diverso do que está na lei”, com fundamento no princípio da isonomia.



    Assevera, em abono de sua tese, que, ao exame do ARE nº 1.278.713-RG, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, a fim de afastar a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do TJMS, “sem ressalvas e sem recortes temporais”, ante violação da Súmula Vinculante nº 37 e do art. 37, XIII, da Lei Maior.



     No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    4. A autoridade reclamada prestou informações.



    Afirma que “a 2ª Câmara Cível deste Tribunal, exercendo juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso para julgar procedente em parte o pedido, ‘reconhecendo o direito do autor à equiparação salarial em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016, em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido’”. 



    Acrescenta que “tendo em vista que os pedidos formulados na demanda em discussão abrangeram o período posterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, em conformidade com o tema vinculante - que se limitou, expressamente, ao período anterior à citada lei -, a Câmara julgadora decidiu pela manutenção da condenação do Estado ao pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes da equiparação, referentes ao período posterior ao início da vigência da Lei Estadual n. 4.834/2016, de forma integral”. 



    5. Deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final da reclamação.



    6. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação.



    Articula que esta Suprema Corte decidiu, ao julgamento do Tema nº 1.126, somente vedar a equiparação da remuneração no período anterior à entrada em vigor da Lei nº 4.834/2016. 



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Alega-se, na presente reclamação constitucional, a violação da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), bem assim da Súmula Vinculante 37.



    3. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    4. No que concerne à veiculada afronta ao ARE 1.278.713-RG (Tema nº 1.126), o CPC/2015, no art. 988, § 5º, II, admite o cabimento de reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. É o que se extrai da interpretação contrario sensu da norma processual, confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    6. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 



    7. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, porquanto pende de julgamento o agravo interno interposto contra a decisão que não admitiu o apelo extremo.



    8. Passo à análise da reclamação quanto à invocada infringência à Súmula Vinculante nº 37. Nos termos do aludido verbete, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, excerto do acórdão proferido ao exame da apelação (grifei):



    “EMENTA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS EXAMINADOS NOVAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ALTERAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. 01. Conforme precedente, a Súmula 37 do STF impede que o judiciário conceda aumento de vencimentos de servidores públicos com base na equiparação, apenas na ausência de Lei nesse sentido. A tese fixada em sede de repercussão geral contém ressalva expressa, ao mencionar a impossibilidade de equiparação apenas no período anterior à Lei nº 4.834/2016. 02. Parcial procedência do pedido, para reconhecer o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (que previu a implementação de forma escalonada), em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido.



    [...]



    Deve ser exercido parcial juízo de retratação, conforme conclusão do Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.713/MS, o que implica parcial procedência dos pedidos. 



    A Súmula 37 do STF impede que o judiciário conceda aumento de vencimentos de servidores públicos com base na equiparação, apenas na ausência de Lei nesse sentido. Logo, uma vez aprovado o benefício pela Lei 4.834/2016, deve ser julgado procedente o pedido de equiparação em relação ao período posterior à norma, que estabeleceu a vantagem de maneira parcial e progressiva, quando deveria ter feito na integralidade. 



    Referida lei entrou em vigor em 14 de abril de 2016, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2016, no entanto, estabeleceu a equiparação por meio de percentuais gradativos, a serem implantados entre os anos de 2016 e 20201. 



    Ou seja, reconhecido o direito à equiparação pela Lei n° 4.834/2016, a partir de 01/01/2021 os vencimentos dos Analistas Judiciários deveriam ser totalmente equivalentes ao dos Técnicos Judiciários, mas não foi o que ocorreu. Dessa forma, devem ser pagas as diferenças, a partir da data em que a norma passou a produzir efeitos, até a efetiva implantação da integralidade do valor devido (entre 2016 e 2019).



    Importante destacar, caso o Supremo Tribunal Federal pretendesse afastar o direito às diferenças após a norma que previu equiparação, assim teria consignado na tese fixada, contudo, não o fez. 



    Na verdade, a tese fixada em sede de repercussão geral contém ressalva expressa, ao mencionar a impossibilidade de equiparação apenas no período anterior à Lei nº 4.834/2016”.



    10. Contra esse acórdão, interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, decisão a consubstanciar o ato reclamado, que reproduzo, na fração de interesse:



     



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, versando sobre a equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de analista judiciário - área fim - e técnico de nível superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. O recurso foi submetido ao rito do art. 1.030, II, do CPC, razão pela qual retornou à Câmara de origem para reexame da matéria (f. 46/47). 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Ao que se extrai dos autos, reanalisada a questão, este Tribunal, em sede de juízo de retratação, adequou a sua decisão ao posicionamento adotado no paradigma da Corte Superior (f. 62/66), in verbis: 



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS EXAMINADOS NOVAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ALTERAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. 01. Conforme precedente, a Súmula 37 do STF impede que o judiciário conceda aumento de vencimentos de servidores públicos com base na equiparação, apenas na ausência de Lei nesse sentido. A tese fixada em sede de repercussão geral contém ressalva expressa, ao mencionar a impossibilidade de equiparação apenas no período anterior à Lei nº 4.834/2016. 02. Parcial procedência do pedido, para reconhecer o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (que previu a implementação de forma escalonada), em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido." (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800427-12.2019.8.12.0026, Bataguassu, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 29/07/2021, p: 03/08/2021) 



    Ante o exposto, em razão de o recurso representativo da controvérsia ARE n.º 1.278.713/MS (Tema 1.126), ter sido julgado e este Tribunal adequado a sua decisão ao posicionamento adotado nos paradigmas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao presente Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil. 



    Às providências”.



    11. Por oportuno, trago à colação dispositivos da Lei nº 4.834/2016, em que reconhecido o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários com relação aos Técnicos de Nível Superior, de forma escalonada, a ser implementado entre os anos de 2016 e 2020 (grifei): 



     



    “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018;



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.



    § 2º Fica resguardado ao servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, o direito à referência que atualmente ocupe na Tabela de Referências constante do Anexo III da Tabela de Retribuição Pecuniária, anexa à Lei nº 3.687, de 9 de junho de 2009. “



    12. Do exame dos autos, constato que a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul foi concedida a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016, no percentual de 100% da diferença remuneratória e em parcela única, a título de indenização, sob o fundamento da isonomia.



    13. No entanto, observo, da dicção da Lei nº 4.834/2016, que o pagamento das diferenças remuneratórias não deve se dar de maneira imediata e integral, mas, sim, graduada, conforme cronograma e percentuais estabelecidos no art. 2º da respectiva norma.



    14. Nesses termos, a interpretação conferida pela Corte reclamada denota a concessão de aumento de vencimentos a servidor público, promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional da isonomia e destituída de previsão legal, em contrariedade à Súmula Vinculante nº 37. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal (grifei):



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1126. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INOCORRENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a consonância do entendimento assinalado na decisão agravada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Nos termos da tese fixada no Tema nº 1126 da repercussão geral “Ofende a Súmula Vinculante nº 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual nº 4.834/2016”. 4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados.



    [...]



    Requerem que “sejam conhecidos os presentes embargos de declaração para sanar a referida omissão quanto à declaração do direito ao recebimento em parcela única da equiparação do período posterior ao reconhecimento pela Lei n. Lei Estadual n. 4.834/2016, uma vez que não decorre da isonomia e sim do próprio diploma legal, já que o art. 1º da Lei supracitada determina expressamente a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior”. 



    [...]



    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a consonância do entendimento assinalado na decisão agravada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, determinar o pagamento de diferenças salariais entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante a aplicação retroativa da Lei Estadual nº 4.834/2016”. 



    (ARE 1282629 AgR-terceiro-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021) (ARE 1282629 AgR-Terceiro-ED, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 24.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1280891 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.11.2020). 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. DESCONSIDERAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    [...]



    In casu, a parte embargante alega que o acórdão seria omisso quanto à tese subsidiária da validade da percepção das diferenças salariais controvertidas após o advento da Lei 4.834/2016 do Estado de Mato Grosso do Sul, que equiparou, de forma gradual, os vencimentos dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado, considerado o disposto nos artigos 37, XV; e 39, § 1º, I e II, da Constituição Federal. Argumenta que a implementação gradual da equiparação salarial consubstanciaria redução salarial por via transversa. 



    À toda evidência, tal vício não está presente no acórdão ora embargado, o qual assentou o Tribunal a quo, ao reconhecer a equiparação de vencimentos entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, determinando o pagamento pelo Estado das respectivas diferenças salariais, bem como de todos os seus reflexos, desde a criação dos referidos cargos pela Lei Estadual 3.687/2009, independentemente da data de vigência determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares com fundamento no princípio da isonomia, orientação consolidada na Súmula Vinculante 37, in verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (ARE 1266025 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.8.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1213003 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019). 



    15. Registro que a pretensão do Estado do Mato Grosso do Sul vem sendo acolhida no âmbito desta Suprema Corte, a exemplo das seguintes Reclamações: Rcl 51395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.01.2022; Rcl 51374, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.01.2022; Rcl 50604, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.01.2022; Rcl 49334, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.12.2022; Rcl 49092, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.12.2021; Rcl 50956, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.12.2021 e Rcl 49840, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.12.2021, de cujo teor colho:



    “[...]



    No caso em apreço, a autoridade reclamada, ao exercer juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar a implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório constatado entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário área fim, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração desses cargos, porquanto entendeu caracterizada ofensa ao princípio da isonomia. 



    [...]



    Dessa forma, entendo que o acórdão reclamado, ao determinar a implementação salarial dos servidores do estado correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório verificado entre os cargos com fundamento no princípio da isonomia, violou o enunciado da Súmula Vinculante 37 deste STF, dada a inobservância dos parâmetros impostos pela legislação estadual quanto ao escalonamento temporal para a referida implementação salarial”. 



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que outro julgamento seja proferido em atenção à Súmula Vinculante nº 37. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora